Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. INCRIMINAÇÃO FORJADA. AUSENTE EVIDÊNCIA NESSE SENTIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO REAJUSTADO. PROPORCIONALIDADE. PENA DE DETENÇÃO REDIMENSIONADA. SEGUNDA FASE. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade por cerceamento pela não realização do exame papiloscópico na balança de precisão apreendida, considerando que a prova não surtiria qualquer efeito quando foi requerida, pois o objeto já havia sido previamente submetido à exame de eficiência, sendo manuseado pelos peritos e pelos próprios policiais. Para o reconhecimento de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio pas de nulitte sans grief).
1.1. Do mesmo modo, o indeferimento do exame toxicológico - que serviria para provar ser o réu usuário de droga - não configura cerceamento de defesa, considerando que a condição de usuário, por si só, tampouco escuda a tese defensiva e elide a prática do tráfico, já que uma conduta típica não exclui a possibilidade de configuração da outra.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de posse irregular de arma de fogo e de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas e/ou de desclassificação para infração diversa (in casu, consumo pessoal – art. 28 da Lei no 11.343/2006).
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
6. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
7. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância desfavorável, entendimento igualmente perfilhado por esta Turma Criminal.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.